Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar órgão julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. O acórdão embargado não apresenta qualquer vício passível de integração, sobretudo quanto à questão relativa à atuação do Banco do Brasil SA em desacordo com a legislação do PASEP ou com os normativos e orientações do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
3. A pretensão de obter revisão do conteúdo decisório não pode ser acolhida na via estreita dos declaratórios, por força do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC deixa de ser aplicada porque não observada a presença do intuito meramente protelatório do recurso. Na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir a mesma matéria julgada, o embargante poderá ficar sujeito à multa disposta no §3o do mesmo dispositivo legal.
5. Embargos declaratórios desprovidos.